Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos, etc. Diante da oposição de embargos de declaração pela Apelante MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., intime-se o embargado para apresentar contrarrazões, observando o prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator